Tribunal: TJDFT
Processo: 0730438-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730438-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVIANE BARRIOS PINHEIRO EMBARGADO: JOSE PEREIRA DA SILVA Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Viviane Barrios Pinheiro contra a decisão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de José Pereira da Silva (ID no 50643127). 2. Nas razões de ID no 43114346 a embargante afirma, em síntese, que a decisão é contraditória, ao argumento de que a conta penhorada possui caráter de poupança, uma vez que não há depósito de valores mas apenas pequenos pagamentos para prover sua sobrevivência. 3. Pede o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos. 4. Contrarrazões no ID no 51372235. 5. Cumpre decidir. 6. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 9. A despeito de alegar contradição, a embargante busca, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão referente à flexibilização da regra sobre a impenhorabilidade da quantia existente em sua conta. 10. Contudo, essas questões foram abordadas de modo claro, fundamentado e objetivo, com base na legislação e jurisprudência pertinentes, como se observa dos itens 11 a 12 do julgado (ID no 50643127, págs. 2-3). 11. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 12. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios dos embargantes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 13. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhes servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 14. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão embargada. Dispositivo 15. Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro